Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de repetição de indébito em ação de cobrança. A parte agravante sustenta cobrança indevida de valores, razão que deve a parte ser condenada a pagar o equivalente à quantia a maior perseguida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da agravada; e (ii) estabelecer se a repetição de indébito é cabível no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 940 do Código Civil dispõe que a repetição de indébito é possível quando há cobrança judicial de dívida já paga ou valor superior ao devido, sendo que no primeiro caso a devolução será em dobro e no segundo no valor excedente.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a comprovação de má-fé para aplicação do art. 940 do Código Civil, conforme precedentes citados.
5. No caso, não há comprovação de má-fé do credor, apenas erro no cálculo da planilha de execução, o que não autoriza a repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A repetição de indébito exige a demonstração da má-fé do credor na cobrança."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2095187/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023, p. 31/03/2023.